Tribunal: STJ
Processo: 1005760-27.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2127482 - MT(2024/0068937-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
FLÁVIA SANDRON TREVISOLLI - SP247438
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA CORRÊA DE AZEVEDO - SP420535
RECORRIDO
: ADILSON ZUCATTO
ADVOGADO
: ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - MT018203O
RECORRIDO
: ADEMIR ROSTIROLLA
ADVOGADOS
: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - MT012642
HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - MT021170
ANTONIO SANTANA NESTORIO - MT018406
INTERES.
: ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PARTICULAR
DE
CREDORES;
PREFERÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRABALHISTA; CONFISSÃO DE DÍVIDA; ANTERIORIDADE DA
PENHORA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que
desproveu o recurso e manteve decisão no cumprimento de sentença determinando
pagamento ao exequente e destinação do saldo à credora concorrente.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em ação monitória, com
disputa de preferência na distribuição do produto de arrematação entre credores
concorrentes.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão recorrida, aplicando a tese
de que, em concurso particular, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza,
independentemente da anterioridade das penhoras, e assentando que a confissão de
dívida documenta o crédito sem alterar sua natureza material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC; (ii) saber se a
confissão de dívida altera a natureza material do crédito para fins de preferência;
(iii) saber se, no concurso particular de credores, deve prevalecer a anterioridade
Documento eletrônico VDA54035368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 80bee7b5-a973-4a5b-8b95-a11d9123fa80

da penhora do
§ 2, do CPC; e (iv) saber se a orientação do STJ sobre a
art. 908,
natureza cível da confissão de dívida implica preferência pela anterioridade da
penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente a controvérsia, distinguindo a natureza do título
executivo da natureza material do crédito e fixando razões claras para a preferência
do crédito trabalhista.
6. A confissão de dívida é título executivo extrajudicial de natureza cível para fins
de competência e execução, mas não transmuta a natureza material do crédito
subjacente; no concurso particular, prevalece a preferência fundada em direito
material sobre a anterioridade da penhora, conforme a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a distinção entre a natureza do título e a natureza material do
crédito, afastando violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC. 2. Aplica-se
a orientação do STJ segundo a qual, no concurso particular de credores, a
preferência material do crédito trabalhista prevalece sobre a anterioridade da
penhora, não havendo transmutação pela confissão de dívida.”
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1, IV, 784, III, 908, §
Dispositivos relevantes citados:
2; CC, art. 364.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1454257/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
11/5/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1110570/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/9/2020;
AREsp n. 1386536/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2185019/SC,
julgado em 2/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54035368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 80bee7b5-a973-4a5b-8b95-a11d9123fa80

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 80bee7b5-a973-4a5b-8b95-a11d9123fa80

RECURSO ESPECIAL No 2127482 - MT (2024/0068937-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
FLÁVIA SANDRON TREVISOLLI - SP247438
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA CORRÊA DE AZEVEDO - SP420535
RECORRIDO
: ADILSON ZUCATTO
ADVOGADO
: ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - MT018203O
RECORRIDO
: ADEMIR ROSTIROLLA
ADVOGADOS
: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - MT012642
HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - MT021170
ANTONIO SANTANA NESTORIO - MT018406
INTERES.
: ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PARTICULAR
DE
CREDORES;
PREFERÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRABALHISTA; CONFISSÃO DE DÍVIDA; ANTERIORIDADE DA PENHORA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que
desproveu o recurso e manteve decisão no cumprimento de sentença determinando
pagamento ao exequente e destinação do saldo à credora concorrente.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em ação monitória, com
disputa de preferência na distribuição do produto de arrematação entre credores
concorrentes.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão recorrida, aplicando a tese de
que, em concurso particular, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza,
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

independentemente da anterioridade das penhoras, e assentando que a confissão de
dívida documenta o crédito sem alterar sua natureza material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC; (ii) saber se a
confissão de dívida altera a natureza material do crédito para fins de preferência; (iii)
saber se, no concurso particular de credores, deve prevalecer a anterioridade da
penhora do
§ 2, do CPC; e (iv) saber se a orientação do STJ sobre a
art. 908,
natureza cível da confissão de dívida implica preferência pela anterioridade da
penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente a controvérsia, distinguindo a natureza do título
executivo da natureza material do crédito e fixando razões claras para a preferência
do crédito trabalhista.
6. A confissão de dívida é título executivo extrajudicial de natureza cível para fins de
competência e execução, mas não transmuta a natureza material do crédito
subjacente; no concurso particular, prevalece a preferência fundada em direito
material sobre a anterioridade da penhora, conforme a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
enfrenta a distinção entre a natureza do título e a natureza material do crédito,
afastando violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC. 2. Aplica-se a
orientação do STJ segundo a qual, no concurso particular de credores, a preferência
material do crédito trabalhista prevalece sobre a anterioridade da penhora, não
havendo transmutação pela confissão de dívida.”
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1, IV, 784, III, 908, § 2;
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 364.
STJ,
relator Ministro Moura
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1454257/PR,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

11/5/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1110570/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
21/9/2020;
AREsp n. 1386536/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2020;
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2185019/SC,
julgado em 2/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BUNGE FERTILIZANTES S.
A. com fundamento no
III, – itálico a –, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em agravo de instrumento
nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença.

O julgado foi assim ementado (fl. 194):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL DO
DEVEDOR – PLURALIDADE DE PENHORAS – CONCURSO PARTICULAR DE
CREDORES – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA
AO
QUIROGRAFÁRIO
CUJA
PENHORA
FOI
REGISTRADA
ANTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra
segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de concorrência de credores, deve
observar a anterioridade das respectivas penhoras (prior in tempore, prior in jure)
somente pode ser observada quando nenhum desses créditos ostente preferência
fundada em direito material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de
direito processual a uma de direito material. No concurso particular de credores, o
crédito trabalhista prefere aos de outra natureza independentemente da data em que
registradas as respectivas penhoras (STJ - Terceira Turma -
Rel.
REsp 1454257/PR,
Ministro Moura Ribeiro, julgado em 11.5.2017, DJe 11.5.2017).
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
245):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM
O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO
DO
ART. 1.022
CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de
finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara,
precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão
a ser saneado (CPC,
, a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza
art. 1.022)
do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para
impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos
declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a
modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas
exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem deixou de enfrentar questão
essencial suscitada nos embargos de declaração sobre a natureza dos créditos em
concurso, configurando omissão e incompleta prestação jurisdicional;
b) 489, § 1, IV, do CPC, porque o acórdão não enfrentou argumentos capazes, em
tese, de infirmar a conclusão adotada, notadamente a tese de que ambos os créditos
seriam quirografários, exigindo a preferência pela anterioridade da penhora;
c) 784, III, do CPC, visto que a confissão de dívida é título executivo extrajudicial de
natureza cível, de modo que a origem trabalhista do débito não transmuta a natureza
do título executado na esfera cível;
d) 908, § 2, do CPC, porquanto, havendo credores da mesma classe e inexistindo
título legal de preferência, deve prevalecer a anterioridade da penhora registrada em
favor da recorrente e, ao final.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, ao deixar de aplicar a anterioridade da penhora em concurso de
credores da mesma classe, citando, entre outros, AgInt no CC 153530/SP (Rel.
Ministro Marco Buzzi, DJe
,
(Rel. Ministro Moura
17/06/2021) REsp 1454257/PR
Ribeiro, DJe
e AgInt no
(Rel. Ministra Maria Isabel
11/05/2017)
REsp 1110570/MG
Gallotti, DJe
.
24/09/2020)

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos arts.
1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC, com a superação da omissão e o julgamento do
mérito em favor da recorrente; e se, alternativamente, reconheça a violação aos arts.
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

784, III, e 908, § 2, do CPC, para afirmar a preferência da recorrente pelo
recebimento integral dos valores da arrematação e determinar a devolução do
montante levantado pelo recorrido.

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o crédito é de natureza
trabalhista e, portanto, alimentícia, gozando de preferência material sobre qualquer
outro, independentemente da anterioridade da penhora; cita a Súmula n. 144 do STJ
e o
IV, do CPC, e sustenta que o recurso não enfrenta os fundamentos do
art. 833,
acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento (fls. 294-298).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou: o pagamento do
crédito do exequente no valor de R$ 47.392,74 e a destinação do valor residual da
arrematação para pagamento parcial do crédito da terceira Bunge Fertilizantes S.A.,
com expedição de alvará em favor do exequente e posterior intimação da terceira
para liberação e pagamento parcial (fls. 178-179).

A Corte estadual manteve integralmente a decisão recorrida, assentando
que, em concurso particular de credores, o crédito de natureza trabalhista prefere aos
de outra natureza independentemente da anterioridade das penhoras, nos termos da
jurisprudência do STJ, e consignando que a confissão de dívida que lastreou a ação
monitória refere-se ao pagamento anual de direitos decorrentes do contrato de
trabalho, o que evidencia a natureza trabalhista do crédito executado (fls. 179-180).
II - Da alegada violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

A recorrente alega violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC,
sustentando que o Tribunal de origem não teria se manifestado de forma satisfatória
sobre a natureza jurídica da confissão de dívida e seus efeitos para fins de
classificação de crédito em concurso particular de credores.
No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido analisou adequadamente as
questões suscitadas, ainda que contrariamente aos interesses da recorrente. O
Tribunal consignou expressamente que "a natureza jurídica do crédito não se
confunde com a do título/instrumento que estampa a obrigação", destacando que "o
fato de a obrigação de pagar a verba trabalhista devida ao exequente/agravado ter
sido documentada via instrumento de confissão de dívida, ao invés de por meio de
sentença trabalhista, pode até influência em aspectos processuais relacionados à
cobrança, como a competência do Juízo para discutir a questão, como é o caso do
precedente do STJ destacado nas razões recursais, mas em nada modifica a natureza
jurídica do crédito".
Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de
convencimento e julgamento. Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado
acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os
motivos encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido" (STJ,
AgInt no AREsp: 2185019 SC 2022/0246263-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
02/10/2023,
Publicação: DJe
.
05/10/2023)
Não há, portanto, violação aos referidos dispositivos legais.
III - Da alegada violação aos arts. 784, III e 908, §2o do CPC
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

A recorrente sustenta que o Tribunal de origem violou o
III do
art. 784,
CPC, ao não reconhecer a natureza cível da confissão de dívida, e o
§2o do
art. 908,
CPC, ao não aplicar o critério da anterioridade da penhora na distribuição dos
valores no concurso particular de credores.
O cerne da controvérsia reside em determinar se a formalização de um
crédito trabalhista em instrumento particular de confissão de dívida altera apenas o
meio processual de cobrança, ou se também transforma sua natureza material para
fins de preferência em concurso particular de credores.
Para fundamentar sua tese, a recorrente invoca o precedente do AgInt no
no qual o STJ reconheceu que "o instrumento particular de
AREsp 1386536/SP,
confissão de dívida é espécie de título executivo extrajudicial previsto no
III
art. 784,
do
com natureza jurídica cível, devendo as controvérsias daí advindas
CPC/2015,
serem dirimidas perante a Justiça comum estadual".
De fato, o referido julgado estabeleceu que confissões de dívida, mesmo
quando originárias de débitos trabalhistas, são títulos executivos extrajudiciais de
natureza cível, e devem ser executados perante a Justiça Comum. Entretanto, este
precedente trata exclusivamente da determinação da competência jurisdicional para
processamento da execução, não se pronunciando sobre os efeitos da confissão de
dívida na classificação do crédito para fins de concurso particular de credores.
Há uma distinção fundamental que precisa ser reconhecida: uma coisa é a
natureza do instrumento para fins de execução (que define onde e como o crédito
será cobrado), outra completamente distinta é a natureza material do crédito
subjacente para fins de preferência no recebimento (que define a ordem de
pagamento quando vários credores disputam o mesmo patrimônio).
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

O Tribunal de origem não negou que a confissão de dívida seja um título
executivo extrajudicial de natureza cível nos termos do
III, do CPC. O que
art. 784,
o acórdão recorrido corretamente estabeleceu foi que este fato não tem o condão de
alterar a natureza material do crédito subjacente para fins de preferência.
Quanto à aplicação do
§2o do CPC, que estabelece que "não
art. 908,
havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes,
observando-se a anterioridade de cada penhora", o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de que, no concurso particular de credores,
a natureza material do crédito prevalece sobre a anterioridade da penhora.
No
(Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11.5.2017),
REsp 1.454.257/PR
expressamente citado pelo acórdão recorrido, o STJ estabeleceu que "a regra
segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de concorrência de credores, deve
observar a anterioridade das respectivas penhoras (
)
prior in tempore, prior in jure
somente pode ser observada quando nenhum desses créditos ostente preferência
fundada em direito material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de
direito processual a uma de direito material".
Este entendimento foi reafirmado no AgInt no
(Rel.
REsp 1.110.570/MG
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.9.2020), também mencionado no acórdão, ao
estabelecer que "mesmo no concurso particular de credores, o crédito trabalhista
prefere aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as
respectivas penhoras".
No caso em análise, o Tribunal de origem verificou, com base no
instrumento de confissão de dívida que lastreou a pretensão injuntiva deduzida na
origem, que "a confissão de dívida refere-se ao pagamento anual dos Direitos
decorrentes do contrato trabalho, conforme as verbas abaixo especificadas", o que
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

comprova a natureza trabalhista do crédito exequendo. Diante desta constatação
fática, o acórdão recorrido corretamente aplicou a jurisprudência do STJ para
reconhecer a preferência deste crédito sobre aquele de titularidade da recorrente.
O precedente invocado pela recorrente (AgInt no
não
AREsp 1386536/SP)
se aplica à controvérsia dos autos, pois trata de questão jurídica distinta - a definição
de competência jurisdicional para processamento da execução. Para que houvesse
uma efetiva novação capaz de extinguir não apenas a obrigação original, mas
também seus privilégios e garantias, seria necessária expressa previsão neste sentido
no instrumento de confissão de dívida, nos termos do
do Código Civil. Não
art. 364
havendo tal previsão, a mera formalização do crédito trabalhista em instrumento de
confissão de dívida não é suficiente para alterar sua natureza material para fins de
preferência.
A distinção entre a natureza do título para fins de execução e a natureza
material do crédito para fins de preferência é reconhecida pela doutrina e
jurisprudência. O fato de um crédito trabalhista ser documentado via confissão de
dívida apenas determina o meio processual para sua cobrança (execução de título
extrajudicial perante a Justiça Comum), mas não afeta sua classificação como crédito
preferencial em eventual concurso de credores.
Portanto, o Tribunal de origem não violou o
III do CPC ao
art. 784,
reconhecer que a confissão de dívida é um título executivo extrajudicial de natureza
cível, nem o
§2o do CPC ao entender que, no concurso particular de
art. 908,
credores, a natureza material trabalhista do crédito prevalece sobre o critério da
anterioridade da penhora, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ
sobre a matéria.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: c1bab8a3-c3a9-4f20-9730-344d62373cd7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.127.482 / MT
Número Registro: 2024/0068937-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006848120128110046 10057602720238110000 6848120128110046
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
FLÁVIA SANDRON TREVISOLLI - SP247438
DANIELA CORRÊA DE AZEVEDO - SP420535
RECORRIDO
: ADILSON ZUCATTO
ADVOGADO
: ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - MT018203O
RECORRIDO
: ADEMIR ROSTIROLLA
ADVOGADOS
: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - MT012642
HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - MT021170
ANTONIO SANTANA NESTORIO - MT018406
INTERES.
: ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54009596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: 59fcb492-6149-4532-ad9d-717b3e96f538

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: 59fcb492-6149-4532-ad9d-717b3e96f538